Tribunal: TJPA
Processo: 0009949-91.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009949-91.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: PEDRO DE OLIVEIRA BORDALO JUNIOR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0009949-91.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO DE OLIVEIRA BORDALO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. FORA DO ROL TAXATIVO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO.

O art. 1.015 do CPC/15 em seu parágrafo único, estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, todavia, a hipótese não alcança a realidade dos autos. No caso, trata-se de mero despacho, ante a total ausência de cunho decisório, posto que não decide qualquer incidente do processo, mas tão somente versa acerca de sua tramitação.

2. Dito isso, verifica-se que o agravante impugna, via a interposição de agravo de instrumento, um ato que tem natureza de despacho, por não ter conteúdo decisório, pois apenas determina o sobrestamento do feito até a decisão

desta E. Corte de Justiça acerca do incidente de inconstitucionalidade.

3. Ademais, o art. 1001 do CPC/15 estabelece que “Dos despachos não cabe recurso.”. Assim sendo, reputo ausente, na espécie, tanto o caráter decisório, quanto a correspondente previsão da matéria versada no rol taxativo do art. 1015, do CPC, devendo a decisão guerreada ser mantida em todos os seus termos.

4. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto por
PEDRO DE OLIVEIRA BORDALO JUNIOR
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
PEDRO DE OLIVEIRA BORDALO JÚNIOR,
contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença (proc. n. 0001108-58.2015.8.14.0039), tendo como agravado
o ESTADO DO PARÁ.

Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravante perceber o adicional de interiorização previsto na Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido, tendo o julgado transitado em julgado, estando o processo na fase de cumprimento de sentença.

Em observância a determinação da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que guardassem relação com os recursos representativos de controvérsia nº 0046013-46.2012.8.14.0301 e nº 00000495-35.2011.8.14.0003, na qual se discutia a questão do adicional de interiorização, o Juízo monocrático determinou a suspensão do presente feito até ulterior deliberação.

Ato contínuo, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo singular, ao analisar o requerimento do ente estatal, proferiu decisão acolhendo o requerimento de sobrestamento do feito, em razão da questão mencionada supra.

Inconformado com os termos decisórios,
PEDRO DE OLIVEIRA BORDALO JÚNIOR interpôs
o presente Agravo de Instrumento. (id nº 3840274 - Pág. 1/9)

Em razões recursais, o agravante afirma que ao acolher o requerimento de sobrestamento do feito, o juízo
a quo
ignorou o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a lide já se tornou imutável, um ato jurídico perfeito.

Diante de tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida, para fins de determinar o prosseguimento do feito.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço do presente recurso pelas seguintes razões.

Em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao relator diversos deveres no que tange ao exercício da jurisdição, entre eles a direção formal e material do processo, a possibilidade de decidir o recurso monocraticamente, o dever de cooperar, dentre outros, vejamos o art. 932 do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Quanto à inadmissibilidade do recurso, sabe-se que está relacionado aos requisitos de admissibilidade do mesmo. Deste modo, merece ser trazido à baila o entendimento do ilustre doutrinador Fredie Didier Jr
1
o qual menciona que:

“Toda postulação se sujeita a um duplo exame do magistrado: primeiro, verifica-se se será possível o exame do conteúdo da postulação;(...) O primeiro exame “tem prioridade lógico, pois tal atividade [análise do conteúdo da postulação] só se há de desenvolver plenamente os requisitos de admissibilidade'”

“O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.”

Dentre os requisitos intrínsecos mencionados supra, cabe ressaltar o requisito do cabimento, que se relaciona à possibilidade de recorrer a decisão e qual o recurso cabível para tal.

Nesse raciocínio, Fredie Didier Jr
2
preleciona, de modo esclarecedor, no sentido de que o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for positiva a resposta, revela-se então, cabível o recurso.

Ao entrar em vigor o Código Civil de 2015, às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram reduzidas, as quais estão previstas no art. 1.015 do CPC/15, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme exposto pelo agravante, o objeto do agravo de instrumento é o de ver reformada a decisão que determinou o sobrestamento dos autos. Sendo assim, não está dentro do rol previsto para o cabimento do Agravo de instrumento, sendo portanto, irrecorrível a presente decisão.

Nesse sentido, é o entendimento das Cortes Superiores, vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARACAO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSAO GERAL.

IRRECORRIBILIDADE.
É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento"

(STF- 1a T., RE 589519 AgR-ED, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.04.2014 - sem os destaques).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZAO DE UM DOS TEMAS DO RECURSO ESPECIAL ENCONTRAR-SE AFETADO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. AUSENCIA DE PREVISAO LEGAL OU DE CONTEUDO DECISORIO.

1. Recurso especial que veicula controvérsia envolvendo questão de mérito afetada ao rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, descabe a interposição do agravo regimental em face de despacho que se reserva simplesmente a determinar o sobrestamento do feito pelo fato de a questão encontrar-se afetada ao rito do art. 543-C do CPC, seja porque inexiste previsão legal, seja por não ostentar conteúdo decisório.

3. Agravo regimental não conhecido" (STJ-2a T., AgRg no REsp 1368983/SE, Rel. Min.Og Fernandes, DJe 03/03/2015)

De igual modo, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA NÃO ABRAGIDA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.Resta incabível a interposição de recurso contra decisão de sobrestamento da ação, tendo em mira que esta medida não detém cunho decisório, mas, tão somente, implica em cumprimento de ordem da Corte Suprema para suspensão de ações que envolvem temática pendente de definição de tese naquela Corte. 2.Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, dat

(9277382, 9277382, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA NÃO ABRAGIDA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.Resta incabível a interposição de recurso contra decisão de sobrestamento da ação, tendo em mira que esta medida não detém cunho decisório, mas, tão somente, implica em cumprimento de ordem da Corte Suprema para suspensão de ações que envolvem temática pendente de definição de tese naquela Corte. 2.Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, da

(9277380, 9277380, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.011, I, e 932,III
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
eis que conforme fundamentação supra, incabível recurso em face de decisão em que se pretende a reforma.

Belém, 23 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2022